Tribunal: TJSP
Processo: 2284853-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento tirado em ação ordinária proposta por servidor municipal, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a instauração de processo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento tirado em ação ordinária proposta por servidor municipal, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a instauração de processo administrativo por abandono de cargo, no período em que negada licença saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o processo administrativo contra o servidor, considerando sua condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A concessão de tutela de urgência é ato discricionário do magistrado, passível de revisão apenas em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso. 4. A documentação comprova a condição de saúde do agravante, justificando a manutenção da decisão até a realização de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser mantida quando há indícios suficientes de que a revogação causaria prejuízo irreparável ao autor.

Legislação Citada: Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, art. 96.